Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006663-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0001-97 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGR
AV
O

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – QUESTÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS –
ACOLHIMENTO –
ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DEMONSTRADOS –
ARTIGO 150, §4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AO CONTRIBUINTE FORA DO PRAZO DECADENCIAL –
SÚMULA N. 622 DO STJ

– RECURSO PROVIDO.

1.
Se na hipótese restar demonstrado ter havido recolhimento antecipado do imposto, não concordando a Administração com o valor, há de se
apl
icar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN (a partir do fato gerador), pois, nesses casos, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo Fisco, sem a qual ela é tacitamente homologada. Opera-se a
decadência
se o crédito for constituído quando já superado o prazo de 05 anos.

2.
A contagem do prazo decadencial cessa com a notificação do auto de infração ao contribuinte, conforme a Súmula 622 do STJ.
Sen
do a notificação realizada fora do prazo
quinquenal,

configura
-se
a decadência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agr
av
o

de instrumento interposto por
COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

contra decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da execução fiscal n.
1013118-17.2023.8.11.0041
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apre
sen
tada pelo executado, ora
agr
av
ante.

Preliminarmente, a parte
agr
av
ante sustenta
a ocorrência da decadência dos créditos tributários contidos na certidão de dívida ativa executada.

No mérito, a
lega
ser cabível, em sede de exceção de
pré
-executividade, a arguição de inconstitucionalidade
em relação a cobrança do ICMS por estimativa simplificada
, visto que foram constituídos nos moldes do artigo 30, inciso V, da Lei n. 7.098/98
.

Argumenta que
a certidão de dívida ativa padece de vício material intransponível, pois a alíquota do ICMS que foi aplicada pelo ora agravado foi com base no ICMS artigo 95, inciso I do RICMS, ou seja, de 17%, somado ao fato de que, mesmo
se houvesse aplicado a alíquota de 10.15%, chamada “carga tributária média”, relativa ao ICMS estimativa simplifica
da
, a constituição do crédito tributário continuaria
nula
de pleno direito,
em decorrência da sua
inconstitucional
idade
.

Pontua que foram encontrados erros no auto de infração lavrado em desfavor da parte ora
agr
av
ante,
com
o
n
o lançamento do crédito
tributário
,
na lavratura da notificação do auto de infração (NAI)
, além de erro na identificação do contribuinte
e
no enquadramento da penalidade
.

Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela, para
sustar os atos
constritivos no

executivo fiscal
. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão
agr
av
ada.

Liminar indeferida (Id.
206946169
).

Contra
rrazões
pelo desprovimento (Id.
209061153
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id.
209436154
).

É o relatório.

VOTO – QUESTÃO PREJUDICIAL –
DA DECADÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente,
a parte
agr
av
ante sustenta a ocorrência da decadência dos créditos tributários contidos na certidão de dívida ativa executada, uma vez que o Fisco
deixou transcorrer

o prazo de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, para
constituir os débitos tributários
,
nos termos do artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional.

Infere-se dos autos
de origem
,
que
a
parte
agr
av
ante
recebeu
a n
otificação de
auto
de
i
nfração
n
.

547774/1827/68/2021
,
enviada no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, relativa ao Auto de Infração n. 1153550000462021100,
no valor originário de R$
6.236.317,82
,
em
decorrência da

falta de recolhimento do ICMS
, incidente sobre operações não finalizadas, apurada por meio de levantamento fiscal que identificou no Livro Razão
saldo credor na conta caixa.

A questão
prejudicial suscitada n
os autos tem por ponto nodal a alegada decadência e em defesa de sua configuração, aduz a
agr
av
ante
que diante do recolhimento
antecipado de ICMS no período fiscalizado, afasta-se a aplicação do art
igo
173,
inciso
I do C
ódigo
T
ributário
N
acional
, pois o Fisco teria o prazo de 05 anos, a contar do fato gerador, para homologar ou não o lançamento efetuado.

Pois bem.

Sobre a matéria, o Código Tributário Nacional
dispõe
, acerca do
início da contagem do prazo quinquenal da decadência do crédito buscado pela Fazenda Pública
, em seu artigo 173, inciso I, a regra geral para tributos lançados de ofício (a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e
n
o

artigo
150, §4º,

a regra específica para os casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (
a partir do fato gerador
), como pretende a
agr
av
ante. Vejamos:

“Art. 150. O
lançamento por homologação
, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§4º. Se a lei não fixar prazo a homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
.

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
”.

[
g.n
.].

No pre
sen
te caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional
.

Assim
, tratando-se de hipótese em que a obrigação tributária não foi declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência, sujeitando-se ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN,
quando não houver pagamento antecipado
.

Entretanto
, no caso, infere-se que houve recolhimento antecipado pelo

contribuinte
,
ora
agr
av
ante,

conforme cópia da consulta ao Sistema de Conta Corrente Fiscal

(Id.
129144007
–

Pág.
8-11
– autos de origem
)
, que comprova ter sido realizada a apuração do imposto, evidenciando a escrituração e o pagamento do ICMS
.

Nesse
sen
tido,
deve
-se
apl
icar
o prazo decadencial previsto no art
igo
150, § 4º, do C
ódigo
T
ributário
N
acional
(a partir do fato gerador), pois, nesses casos, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo Fisco, sem a qual ela é tacitamente homologada.

Frise-se que, nos termos da Súmula 622 do c. Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo decadencial somente cessa quando o contribuinte é notificado da autuação, como
se vê
:

“Súmula 622 do STJ. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; (...)”.

Portanto
, tratando-se de fatos geradores ocorridos de
janeiro

a
junho/2016 e de agosto a

dezembro
/
2016
, o direito
de a
Fazenda Pública constituir o crédito seria até o mês de
janeiro a junho/2021 e de agosto a dezembro/2021
, ou seja, cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador
.

Assim
, o critério é que o fato gerador ocorreu no primeiro dia dos respectivos meses, logo, 1º.1.20
16
, 1º.2.20
16
, 1º.
3
.20
16
,
1º.4.2016, 1º.5.2016, 1º.6.2016, 1º.8.2016, 1º.9.2016, 1º.
10
.2016, 1º.
11
.2016
e 1º.12.2016
sendo que o prazo limite para a
constituição
por parte da Fazenda Pública, seria, respectivamente,
1º.1.2021, 1º.2.2021, 1º.3.2021, 1º.4.2021, 1º.5.2021, 1º.6.2021, 1º.8.20
21
, 1º.9.20
21
, 1º.10.20
21
, 1º.11.20
21
e 1º.12.20
21
, de modo que, em verdade,

a decadência, por esse lado operou-se, já que a a
gravante
só tomou ciência d
a
NAI em
0
7
.
12
.
20
21
, ou seja
,
quando já
decorri
do o prazo de 05 anos.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM –
SEN
TEN
ÇA
RATIFICADA.

1.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4
º ,
do
CTN ,
quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Precedentes do STJ.

2.
Sen
ten
ça
ratificada
”.

(
TJMT –
N.U 1016776-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA
APA
RECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)
.
[
g.n
].

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE
APE
LA
Ç
ÃO
- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO NA ORIGEM - CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS - EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO A MENOR - PRECEDENTES DO STJ -
IN
APL
ICABILIDADE DA SÚMULA 622 DO STJ - PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE NOTIFICADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL
- CONTAGEM A PARTIR DO FATO GERADOR - ART. 150, §4º, DO CTN - CRÉDITO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sen
tido de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, §4º, do CTN, quando não se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (
AgInt
no REsp 1.842.061/SC).

2.
Tratando-se de fatos geradores ocorridos entre janeiro
a
abril de 2004, a Fazenda Pública Estadual teria até abril de 2009 para constituir o crédito, ou seja, cinco anos a contar do fato gerador, nos termos do art. 150, §4º, do CTN.

3.
Se o contribuinte é notificado somente após esse interregno, não há que se falar em interrupção do prazo, como previsto na Súmula n.º 622 do STJ, porquanto já atingido por completo o prazo decadencial quinquenal
.

4. Recurso de
ape la ç ão desprovido. Sen ten ça
mantida, embora por fundamentos diversos, em sede de remessa necessária
”.

(
TJMT –
N.U 0006818-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
.

[
g.n
].

Ante o reconhecimento da questão prejudicial de decadência, ficam prejudicadas as análises das demais questões suscitadas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
a questão prejudicial de decadência
formulada
por COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRU
Ç
Ã
O LTDA - ME
, para dar provimento ao recurso e reformar a decisão agravada,
restando prejudicadas as análises das demais matérias constantes no recurso
.

Por derradeiro, fixo os honorários, observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º e §5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024